Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CABIMENTO. PROVA ORAL E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA UTILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Com base no §1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação dos alimentos provisórios, tal como se dá nos alimentos definitivos, também deve observar o binômio necessidade-possibilidade.
2. O alimentante/agravado comprovou que é trabalhador rural e que possui outros dois filhos menores de idade. 2.1. O alimentando, por sua vez, não comprovou que o alimentante tem uma situação financeira melhor do que a por este sustentada.
3. Neste juízo de cognição sumária, diante dos indícios de parcas condições financeiras do alimentante, deve ser mantida a decisão que reduziu o valor dos alimentos provisórios.
4. À míngua de demonstração da utilidade da prova testemunhal e oral no presente feito, pode o magistrado rejeitá-las, com esteio no parágrafo único do art. 370 do CPC.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.